Tribunal: TJDFT
Processo: 0727310-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A LIMPEZA PÓS-OBRA NOS TERMOS NARRADOS PELA CREDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. Consta dos autos a nota fiscal (ID 52203142), no valor pretendido pela autora e os protestos de IDs 52203143 e 52203144. Vê-se que o contexto dos autos demonstra a existência do negócio jurídico, nos termos mencionados pela autora e a falta de pagamento do valor acordado. Observe-se que, em momento algum, houve a impugnação das cobranças ou dos serviços realizados por parte de qualquer funcionário da empresa ré, apenas mantiveram-se inertes em efetuar o pagamento.

2. Assim, os elementos probatórios consistentes nos áudios, mensagens e e-mails trocados entre os representantes das empresas, além da nota fiscal e dos protestos, comprovam a existência e validade da relação jurídica, consistente nos serviços de limpeza pós-obra prestados no período referido, de modo a justificar a cobrança pela empresa autora

3. Incabível a imposição de multa processual atinente à litigância de má-fé quando não se verifica qualquer conduta desleal prevista no art. 80 do CPC, inexistindo qualquer demonstração de que agira com dolo ou culpa grave, nem com intenção de causar prejuízo, mas apenas limitou-se a buscar seus interesses com base no contraditório, na ampla defesa e no direito de ação.

4. Apelações conhecidas e desprovidas.